Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-32.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Embargos de terceiro. Pedido de liberação de penhora efetuada sobre veículo entregue a terceiro. Sentença de procedência. Apelação do embargado. Terceiro que recebeu o veículo em acordo trabalhista extrajudicial de devedora em ação de execução. Penhora e restrição no sistema RENAJUD anteriores à aquisição do bem. Valor do bem mais de três vezes superior ao crédito que o embargante possuía.

Ementa:

Embargos de terceiro. Pedido de liberação de penhora efetuada sobre veículo entregue a terceiro. Sentença de procedência. Apelação do embargado. Terceiro que recebeu o veículo em acordo trabalhista extrajudicial de devedora em ação de execução. Penhora e restrição no sistema RENAJUD anteriores à aquisição do bem. Valor do bem mais de três vezes superior ao crédito que o embargante possuía. Fraude à execução verificada. Súmula 375 do STJ. Penhora mantida. Sentença modificada. Improcedência dos embargos de terceiro. Sucumbência a cargo do embargante. Recurso provido.